Tribunal: TJDFT
Processo: 0744752-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744752-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA DE PAIVA RÉU ESPÓLIO DE: ELVIRA PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VALDENIR DA SILVA DE PAIVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar quanto ao interesse recursal, pois o pedido de gratuidade de justiça não foi indeferido, porquanto na r. decisão agravada a e. Juíza apenas postergou a análise do pedido de concessão do benefício e da impugnação para depois da apresentação dos documentos pela ré. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora